Tribunal: TJMT
Processo: 1041403-48.2020.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041403-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WANIA MARIA SILVA FERNANDES - CPF: 778.092.971-04 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – SANEAMENTO BÁSICO – BUEIRO COM DEFEITO NA DRENAGEM – RECLAMAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO – DEMORA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação na qual a parte promovente pleiteia danos morais em face do município de Cuiabá em razão da demora de quase sete meses no conserto de um bueiro com ausência de drenagem, localizado em frente a sua residência.

O saneamento básico é um direito social implícito na Constituição Federal por meio dos artigos 6º(saúde), 196 (saúde) e 225 (meio ambiente).

Ademais, o artigo 3º, inciso I, “d” da Lei nº 11.445/2007 prevê que a drenagem e o manejo de aguas pluviais urbanas estão incluídos no conceito de saneamento básico e fazem parte das diretrizes nacionais do mesmo.

Nesse sentido, a ausência de fornecimento de saneamento básico adequado tipifica ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes do artigo 37,
§ 6º da Constituição Federal
.

O dano moral deve ser mantido (R$ 3.000,00) quando fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Após o advento da emenda constitucional
n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC, devendo ser alterado de ofício.

Recurso conhecido e desprovido.

Isenção de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023